Tribunal: TJSP
Processo: 1500463-57.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Furto tentado. Qualificado em razão do rompimento de obstáculo e escalada. Majorado por conta da prática durante repouso noturno. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade. Reincidência específica que justifica a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena corporal, no último caso por

Ementa:
Apelação criminal. Furto tentado. Qualificado em razão do rompimento de obstáculo e escalada. Majorado por conta da prática durante repouso noturno. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade. Reincidência específica que justifica a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena corporal, no último caso por expressa disposição legal (art. 44, § 3o, do CP). Parcial provimento do recurso.